Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703526-55.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: PREVISUL - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EMBARGADO: MARIA DO CARMO FRANCA FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR